Tribunal: TJSP
Processo: 2146146-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146146-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante MARIA
ELISABETH MARTINS SCARPA e Paciente JOSUÉ WILKER PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146146-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18413
2
Habeas Corpus no 2146146-78.2020
Impetrante: Maria Elisabeth Martins Scarpa
Paciente: Josue Wilker Pereira
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva
Voto no 18413
Habeas Corpus Tráfico de drogas - Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Coronavirus Prisão domiciliar Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
advogada MARIA ELISABETH MARTINS SCARPA em favor de JOSUE
WILKER PEREIRA contra ato do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal de Catanduva que indeferiu pedido de liberdade provisória
em favor do paciente.
Sustenta ser desnecessária a prisão, que há
risco para integridade física do paciente em razão da pandemia do
COVID19 e que a fundamentação da decisão que decretou a prisão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146146-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18413
3
genérica.
Pede a concessão de liminar e no mérito a
concessão definitiva da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 48/51), as
informações foram prestadas (fls. 54/55) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 58/62).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Conforme já destacado na decisão liminar, o
Paciente foi preso em 13 de fevereiro de 2020 pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas, sendo-lhe concedida a liberdade
provisória na audiência de custódia realizada no dia seguinte.
E em menos de 20 dias depois, foi novamente
preso em flagrante delito mais uma vez pela prática do tráfico ilícito,
dando ensejo ao processo de origem deste habeas corpus.
Não há como falar em falta de fundamentação
na decisão, visto que além da prova de materialidade e indícios
suficientes de autoria, o magistrado consignou que “o acusado Josué
é primário, mas foi preso com grande quantidade de droga com
elevado potencial lesivo à saúde pública (COCAÍNA), bem como foi
preso recentemente pelos mesmos delitos (tráfico e associação) e foi
colocado em liberdade durante audiência de custódia (fl. 49), voltando
a delinquir. Assim, a prisão cautelar se revela necessária para
garantir a ordem pública abalada pela reiteração criminosa (art. 312
do CPP)”, não havendo nenhuma irregularidade na decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146146-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18413
4
manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a
necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Ao que se depreende, a concessão de liberdade
provisória não é suficiente ao Paciente, que descumpre as
determinações da Justiça demonstrando que não tem respeito pelas
Leis.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos e o
comportamento desrespeitoso do Paciente, colocando em risco a
ordem pública com sua conduta ilícita reiterada.
Em relação ao COVID-19, a simples alegação
de que o Paciente corre risco de contaminação na prisão não é
suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
No presente caso, o Paciente foi preso em
flagrante delito pela prática de grave delito e não comprovou que faça
parte do grupo de risco ou que ele não esteja recebendo atendimento
adequado às suas necessidades de saúde e higiene pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146146-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18413
5
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a entidade informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da
aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das
unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais
casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146146-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18413
6
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR